Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021579-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), INTERSOLOS AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 35.742.247/0001-68 (AGRAVADO), SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 29.359.784/0003-92 (AGRAVANTE), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), GASPAR GARRIDO LLERA - CPF: 706.766.964-22 (REPRESENTANTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021579-72.2021.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional Ltda.

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE PROTESTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, a legitimar o protesto do titulo mercantil, que demanda instrução processual, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento do protesto e a exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021579-72.2021.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional Ltda.

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Suape Garrido Comércio Internacional Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória n. 1008980-78.2021.8.11.0040 -, proposta em face de
Intersolos Agropecuária Eireli
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a exclusão da restrição de crédito (protesto) incidente sobre o nome da empresa.

Inconformada, narra a agravante que efetuou transação comercial com a agravada, mas que em razão de desacordo comercial encerraram as negociações com emissão de nota fiscal de devolução do produto, não restando débitos entre as partes.

Diz que quando tomou conhecimento da apresentação de boleto a protesto, procedeu à notificação extrajudicial da agravada via
whatsapp
, contrapondo-se em razão da inexistência de negócio que autorizasse a emissão do documento.

Sustenta que a decisão agravada esta contraditória, porque embora tenha o togado
a quo
afirmado não haver relação entre a negociação pretérita e a emissão do boleto, decidiu de forma diversa, indeferindo a tutela provisória requestada.

Assinala que o magistrado singular sequer possibilitou a prestação de caução, para atender o pleito antecipatório e ressalta que o protesto indevido lhe acarreta prejuízos.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, o qual foi indeferido por meio da decisão de Id n. 112055444.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id n. 1128177452, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 118233962).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021579-72.2021.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional Ltda.

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Suape Garrido Comercio Internacional
Ltda., objetivando a exclusão de protesto lançado em nome da empresa referente à Duplicata Mercantil n. 109/01000003-1, no valor de R$ 46.046,00 (quarenta e seis mil e quarenta e seis reais) em beneficio da empresa Intersolos Agropecuária Eireli, ora agravada.

Narrou a agravante, que efetuou transação comercial com a agravada, mas que em razão de desacordo comercial encerraram as negociações com emissão de nota fiscal de devolução do produto, não restando débitos entre as partes.

Diz, então, que foi surpreendida com protesto do titulo referido, razão pela qual aviou o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a exclusão da restrição de crédito (protesto) incidente sobre o nome da empresa, em face de inexistência de negócio que autorizasse a emissão do documento.

O togado
a quo
indeferiu o pleito por não evidenciar elementos
seguros que evidenciem
a verossimilhança do direito reclamado,
que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi redirecionado exclusivamente com terceira pessoa
, entendendo necessário aguardar o contraditório.

Insurge-se, então, a agravante, reiterando a inexistência de prova que corrobore a existência de
relação jurídica com a agravada que autorizasse a emissão do documento em questão
.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
não se evidencia a probabilidade do direito postulado, por não estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos, que o título protestado -
Duplicata Mercantil n. 109/01000003-1,

decorre do negócio jurídico anteriormente entabulado entre as partes e posteriormente desfeito, até porque ao que se afigura, a nota fiscal que amparou o negócio cujo distrato fora efetivado é no valor de RS 85.440,00 (Id. 65644453 – autos originário )e o título levado a protesto por falta de pagamento, é no valor de R$ 46.046,00 (Id. 65644450 - autos principal), havendo, assim, divergência quanto a origem do débito protestado, sendo, mister, como pontou o magistrado singular,

incursão processual para melhor analise da questão controvertida.

Lado outro, em que pese factível a suspensão do protesto

mediante prestação de caução, tal pretensão não foi

submetida ao togado
a quo
, a quem primeiramente compete aquilatar a legitimidade e suficiência da garantia a ser ofertada.

Assim, à mingua dos requisitos legais, escorreita a decisão do juiz singular que indeferiu a tutela provisória requestada.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– ENERGIA ELÉTRICA –
PEDIDO DE BAIXA DE PROTESTO, RETIRADA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEU NOME E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA

– AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica”

(RAI n.

1017760-30.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado.

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 09.02.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022